Tribunal: STF
Processo: ARE 1456812
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITMIDADE ATIVA AD CAUSAM. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE, TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, – SINDSPREV/RJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL JUNTO À FUNASA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. AGRAVO PROVIDO.



    1. Agravo de Instrumento interposto pela FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE em face de ROSANA VIDEIRA MACEDO, com pedido de liminar, objetivando cassar a decisão proferida pelo Juízo da 17ª Vara Federal do Rio de Janeiro - Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Evento 22), que afastou a alegação de ilegitimidade ativa contida na impugnação apresentada pela FUNASA, acolhendo-a apenas em relação ao alegado excesso de execução, fixando o quantum debeatur em R$ 9.145,33 (R$8.707,84 + R$435,49 “5% honorários”), de acordo com os cálculos do Evento 12 (Parecer Técnico 1 e 2).



    2. Cinge-se a controvérsia acerca da legitimidade ativa ad causam da exequente ROSANA VIDEIRA MACEDO, ora agravada, na qualidade de pensionista do servidor falecido FLORIANO DA SILVA MACEDO, vinculado à FUNASA – Fundação Nacional de Saúde (evento 01 – CHEQ3 dos autos originários), ou seja, se é legitimada para executar a sentença decorrente do ajuizamento de ação coletiva pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, – SINDSPREV/RJ (0012043-14.2011.4.02.5101).



    3. Há precedentes no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a legitimidade dos sindicatos para representar determinada categoria depende do devido registro no Ministério do Trabalho, obedecendo-se o princípio da unidade sindical.



    4. Desta forma, como o cadastro do SINDSPREV/RJ perante o Ministério do Trabalho indica que representa apenas os trabalhadores da Previdência Social, não há que se falar em direito de representação por parte dos servidores da saúde.



    5. Assiste razão à Agravante, eis que a agravada não comprovou que sua categoria – trabalhador na FUNASA estaria abrangida pela atuação do SINDSPREV-RJ, de modo que não pode se beneficiar da execução da sentença transitada em julgado nos autos da ação coletiva nº 0012043- 14.2011.4.02.5101, cujos efeitos da decisão, por força de interpretação conjunta do art. 8º, incisos II e III, da CF/88, estão limitados àqueles trabalhadores situados na base representada pelo sindicato.



    6. Agravo de Instrumento provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”.



    A parte embargante sustenta, em síntese:



     “a necessidade de suspensão deste feito até o trânsito em julgado do acórdão que vier a ser proferido na referida ação rescisória nº 5009831-23.2022.4.02.0000/TRF”, e que a decisão seria omissa em razão da ausência de pronunciamento sobre o Tema nº 823 da repercussão geral”. 



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Restou claro na decisão embargada que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual (Súmula 279).



    Sobre a não incidência ao caso do Tema nº 823 da repercussão geral, destaca-se o seguinte trecho do acórdão recorrido, que corrobora a necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos: 



    “Cinge-se a controvérsia acerca da legitimidade ativa ad causam da exequente ROSANA VIDEIRA MACEDO, ora agravada, na qualidade de pensionista do servidor falecido FLORIANO DA SILVA MACEDO, vinculado à FUNASA – Fundação Nacional de Saúde (evento 01 – CHEQ3 dos autos originários), ou seja, se é legitimada para executar a sentença decorrente do ajuizamento de ação coletiva pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, – SINDSPREV/RJ (0012043- 14.2011.4.02.5101)



    Há precedentes no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a legitimidade dos sindicatos para representar determinada categoria depende do devido registro no Ministério do Trabalho, obedecendo-se o princípio da unidade sindical. 



    Desta forma, como o cadastro do SINDSPREV/RJ perante o Ministério do Trabalho indica que representa apenas os trabalhadores da Previdência Social, não há que se falar em direito de representação por parte dos servidores da saúde”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente